Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736144-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA VIEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DAS PARCELAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgo parcialmente procedente o pedido monitório para atribuir ao título acostado à inicial a qualidade de título executivo judicial O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais e a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. A ré, por sua vez, contesta a abusividade das taxas de juros, a capitalização de juros e a fixação de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a regularidade da taxa de juros pactuada nos contratos de mútuo; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos firmados com entidade fechada de previdência privada; (iii) determinar o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à taxa de juros, os contratos de mútuo apresentam previsão expressa de taxa de juros anuais, de 7,7% e 6,99%, respectivamente. Conforme o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 234, a limitação à média de mercado aplica-se somente na ausência de fixação de taxa no contrato ou em caso de abusividade comprovada. No presente caso, o percentual estabelecido está dentro dos limites legais, não havendo comprovação de circunstâncias que indiquem abusividade. Portanto, correta a sentença ao manter a taxa de juros pactuada. 4. A capitalização mensal de juros, entretanto, não é admissível em contratos firmados com entidades fechadas de previdência privada, que não integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme o entendimento do STJ (REsp 1.854.818/DF). Assim, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é nula, devendo o autor restituir os valores cobrados a maior. 5. No que se refere aos honorários contratuais, a pretensão do autor é indevida, pois tais honorários resultam de acordo particular entre o credor e seu advogado, sem que o devedor participe desse ajuste. A condenação aos honorários de sucumbência não contempla esse tipo de despesa contratual (art. 395 do Código Civil). 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora é ex re, de modo que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme o art. 397 do Código Civil. 7. Por fim, diante da sucumbência recíproca e não equivalente, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído na proporção de 60% para a ré e 40% para o autor, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação para os honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações parcialmente providas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CC, arts. 395, 397; STJ, Tema 234; STJ, REsp n. 1.854.818/DF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.854.818/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/06/2022; STJ, REsp n. 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/06/2009; AgInt no AREsp n. 2.028.468/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2022. A recorrente sustenta que o decisum objurgado diverge da jurisprudência do STJ, asseverando ser devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu e afirmando ser abusiva a taxa de juros pactuada, pugnando pela revisão do contrato e pela fixação do encargo dentro da média do mercado. Colaciona julgados do STJ e do TJMG para amparar a controvérsia. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido ou interpretado de maneira divergente. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 63155282), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Outrossim, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Não conheço do agravo no recurso especial de ID 71440223, porquanto interposto contra uma decisão de juízo de admissibilidade inexistente, em afronta aos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 69582949. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024